Tribunal: TJSP
Processo: 2098844-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Reforma do r. decisório – Juros moratórios que devem ser limitados ao parâmetro adotado pela União (Taxa Selic) - Órgão Especial do TJSP a reconhecer a inconstitucionalidade de critério que extrapola, como na hipótese, os limites da referida taxa – Limitação a ser observada pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Reforma do r. decisório – Juros moratórios que devem ser limitados ao parâmetro adotado pela União (Taxa Selic) - Órgão Especial do TJSP a reconhecer a inconstitucionalidade de critério que extrapola, como na hipótese, os limites da referida taxa – Limitação a ser observada pela Municipalidade exequente – Recurso provido.